Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Competência. Justiça local. O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou, dentre outros, o seguinte ponto: “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Portanto, a parte interessada tem a faculdade de eleger o Ente Público contra o qual ajuizará a ação em caso de pretensão de fornecimento de medicamentos, não sendo exigida a presença da União no polo passivo.2 – Fornecimento de medicamentos. Rol de padronizados. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.3 – Tratamento autora. Requisitos presentes. Na hipótese em exame, o NATJUS recomendou o fármaco PIRFENIDONA para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, por se tratar de medicação com ação antifibrótica, capaz de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com tal patologia. Embora não conste do rol de medicamentos padronizados pelo SUS, o medicamento tem registro na ANVISA. Demonstrada a presença dos requisitos definitos no Tema Repetitivo 106, deve ser concedida a medicação pleiteada, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) – PIRFENIDONA.4 – Honorários advocatícios de sucumbência. Montante. Considerando-se que as ações cominatórias cujo objeto é o fornecimento de assistência à saúde, a despeito da grande relevância do tema, não exigem maior empenho dos profissionais, mais tempo de dedicação e prática de atos processuais mais complexos ou em maior quantidade, mantem-se o valor da verba honorária, fixada em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do Estatuto Processual Civil.5 – Apelação conhecida e desprovida.

ap